Tribunal: TJMT
Processo: 1012187-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012187-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALYNE LOSCHI DE OLIVEIRA - CPF: 039.798.341-74 (RECORRENTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012187-66.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1012187-66.2025.8.11.0001

Recorrente:
Mercadolivre.com Atividade de Internet Ltda.

Recorrida:
Alyne Loschi de Oliveira

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA NÃO ENTREGUE. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. DOCUMENTOS EM NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da não entrega de produto adquirido por meio da plataforma da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora possui legitimidade ativa para ajuizar a demanda, considerando que os documentos constantes dos autos indicam que a transação foi realizada em nome de terceira pessoa, distinta da autora da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa depende da titularidade do direito material invocado na demanda, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil.

4.

Os documentos que comprovam a compra e a suposta falha na prestação de serviço estão todos em nome de terceira pessoa (Wilma Loschi), o que evidencia a ausência de vínculo direto da autora com o objeto da lide.

5.

O ajuizamento da ação por quem não figura como parte na relação jurídica de direito material configura substituição processual indevida, vedada pelo artigo 18 do Código de Processo Civil.

6.

A ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, em qualquer grau de jurisdição.

7.

A ausência de comprovação da titularidade da relação contratual impede o exame do mérito e impõe a extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade ativa exige a demonstração de vínculo direto e comprovado com o direito material discutido nos autos.

2.

A ausência de documentos que comprovem que a autora foi a contratante da compra inviabiliza o prosseguimento da demanda.

3.

A ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, inclusive em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 17, 18, 485, VI e § 6o; Lei 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1044257-07.2023.8.11.0002, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 25.04.2025, DJE 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012187-66.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1012187-66.2025.8.11.0001

Recorrente:
Mercadolivre.com Atividade de Internet Ltda.

Recorrida:
Alyne Loschi de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Mercadolivre.com Atividade de Internet Ltda.

Ação:
de Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais.

Origem: 2°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 289086417): julgou procedentes os pedidos autorais,
condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.699,99 (quatro mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais, bem como da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id
.
238690743):
requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou, alternativamente, reduzido o quantum indenizatório.

Contrarrazões (Id.

289086424):
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012187-66.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1012187-66.2025.8.11.0001

Recorrente:
Mercadolivre.com Atividade de Internet Ltda.

Recorrida:
Alyne Loschi de Oliveira

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida ante a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrente da
não entrega do produto adquirido e da ausência de reembolso do valor pago
.

Da narrativa dos fatos, a autora alega no dia 08/09/2024, realizou a compra de um refrigerador Midea Side by Side 528, pelo valor de R$ 4.699,99 (quatro mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), por meio do aplicativo do Mercado Livre.

Aduz que o produto tinha entrega prevista para 18/09/2024, contudo, não foi entregue. Ao buscar informações, a autora verificou que o rastreio indicava envio em 09/09/2024, porém, ao tentar acessar sua conta, foi surpreendida com a alteração do e-mail cadastrado para o nome da vendedora, ficando impossibilitada de acessar o perfil. Diante disso, registrou boletim de ocorrência e comunicou o fato ao Mercado Livre, sem obter solução.

Afirma, ainda, que as tentativas de contato com a plataforma e com o banco emissor do cartão foram infrutíferas, resultando na ausência de reembolso ou entrega do produto.

A recorrente, por sua vez,
suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não integra a cadeia de consumo no presente caso, atuando unicamente como plataforma intermediadora, que disponibiliza espaço virtual para que terceiros, de forma autônoma, anunciem e comercializem seus produtos.
Sustenta que não participa diretamente da relação contratual estabelecida entre as partes, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes da transação questionada.

Da análise dos autos, observa-se que todos os documentos apresentados para comprovar a suposta falha na prestação de serviço, inclusive o boletim de ocorrência, estão em nome de Wilma Loschi, genitora da autora, a qual não integra o polo ativo da demanda. Dessa forma, resta evidente que a parte recorrida não figura como titular do direito material discutido, configurando-se hipótese de substituição processual indevida. Nesse contexto, reconhece-se, de ofício, a ilegitimidade ativa da autora, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, que dispõe que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia. Assim, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade, conforme o artigo 17 do Código de Processo Civil.

Ademais, as questões de ordem pública, como a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento
extra petita
ou inovação recursal.

Outrossim, a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, assenta-se sobre o tripé composto pelo
dano
à vítima, sendo ela parte legítima, culpa do agente e
nexo
causal entre a conduta ilícita deste (artigo 186 do Código Civil).

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por pessoa jurídica com o objetivo de obter o pagamento de valores relativos à prestação de serviços de manutenção de implementos rodoviários. 2. A sentença condenou a parte demandada ao pagamento do valor de R$ 35.375,00 (trinta e cinco mil e trezentos e setenta e cinco reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa autora possui legitimidade ativa para propor demanda no âmbito dos Juizados Especiais, sem comprovação de sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade ativa de pessoa jurídica para litigar nos Juizados Especiais exige a comprovação de sua qualificação tributária como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8o, parágrafo 1o, inciso II, da Lei no 9.099/1995. 4. A autora não apresentou comprovante de opção pelo regime do Simples Nacional nem demonstrou o cumprimento dos requisitos do artigo 3o da Lei Complementar no 123/2006. 5. A ausência de comprovação da condição fiscal impede o processamento da demanda, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
6. A ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer fase processual. 7. Impõe-se a anulação da sentença, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Sentença anulada. Petição inicial indeferida. Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso inominado reputado prejudicado. Tese de julgamento: “1. Para que pessoa jurídica figure no polo ativo de ação ajuizada perante os Juizados Especiais, é indispensável a comprovação de sua qualificação tributária como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei no 9.099/1995. 2. A ausência de comprovação da condição fiscal enseja a extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 485, incisos I e VI; Lei no 9.099/1995, artigo 8o, parágrafo 1o, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1027651-04.2023.8.11.0001, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 22.04.2024; Recurso Inominado no 1000152-80.2021.8.11.0109, Relator Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 31.10.2023. (N.U 1044257-07.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)”.

Diante disso, a autora recorrida deveria
incumbir-se de provar ser parte legítima para propor a ação, o que não o fez.

Por essas razões,
reconheço de ofício, a ilegitimidade da autora para compor o polo ativo da demanda, motivo pelo qual
ANULO A SENTENÇA
de primeiro grau e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil
,
REPUTANDO PREJUDICADO O RECURSO
de Mercadolivre.com Atividade de Internet Ltda.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025